Tribunal: TJSP
Processo: 3000179-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Prescrição – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Prescrição – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, para promover o pedido de cumprimento individual da sentença, com cobrança das diferenças pretéritas do quinquênio que antecedeu a data da impetração – Por sua vez, para cobrar diferenças pretéritas a partir da data da impetração do mandamus coletivo, o interessado deve promover a execução individual no prazo de cinco anos, contados da mesma data do trânsito em julgado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – O autor ingressou individualmente em juízo em prazo superior a cinco anos, de modo que a prescrição ocorreu tanto no que tange às parcelas a partir da data da impetração, quanto às prestações dos cinco anos que antecederam a impetração do writ coletivo – Extinção do feito – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.